Tribunal: STF
Processo: Rcl 87635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO HC 185.913/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido no julgamento de apelação criminal, no qual se determinou a remessa do processo ao Ministério Público de primeiro grau para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. O reclamante sustenta haver descumprimento da tese fixada por esta Corte no julgamento do HC n° 185.913/DF.



    2. Argumenta que o Tribunal de Justiça teria desrespeitado precedente vinculante do Plenário do STF ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, pois, conforme decidido no HC 185.913/DF, competiria ao órgão ministerial oficiante na instância atual — e não ao de primeiro grau — avaliar o cabimento do ANPP.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que a análise do cabimento e eventual homologação do ANPP sejam realizadas na instância jurisdicional em que se encontrar o processo.



É o relatório



Decido



    4. O reclamante invoca como paradigma o que decidido no julgamento do HC 185.913/DF, no qual o Plenário desta Corte reconheceu a aplicabilidade imediata do art. 28-A do CPP a processos em curso e assentou que a análise motivada sobre o cabimento do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio processual em que se encontrar o feito. Confira-se as teses firmadas:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). (...). Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. _________ Dispositivos relevantes (...)Jurisprudência relevante citada: (...).”



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).



    5. No caso concreto, todavia, a dinâmica processual é distinta daquela analisada no paradigma. O Juízo de primeira instância, após proceder à emendatio libelli e reconhecer que os fatos narrados na denúncia se subsumiam ao delito do art. 215 do Código Penal, deixou de remeter os autos ao Ministério Público para manifestação sobre eventual oferecimento de ANPP, apesar de, em tese, presentes os requisitos objetivos para a negociação.



    6. O Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação da defesa, de ofício, anulou a sentença exatamente porque o magistrado de primeiro grau, ao realizar a emendatio libelli, não encaminhou o processo ao órgão ministerial atuante naquela instância para avaliar a possibilidade de ANPP, determinando, por isso, o retorno dos autos ao juízo de origem.



    7. Não se verifica, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente indicado. A conclusão tomada no julgamento do HC 185.913/DF tratou especificamente da aplicação retroativa do art. 28-A do CPP a processos em andamento e definiu que a manifestação ministerial deve ocorrer na instância em que o processo se encontra no momento da análise.



    8. No presente caso, contudo, a decisão reclamada não tratou da aplicação retroativa da norma, tampouco deslocou artificialmente a atribuição ministerial. Apenas reconheceu que, diante da anulação da sentença e da necessidade de correção de vício procedimental originado no primeiro grau, o processo permanece sob a atuação do órgão ministerial daquela instância, que é quem deve se manifestar inicialmente sobre o cabimento do acordo.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator